Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707540-54.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO DA GRACA BARROS APELADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com a i. magistrada que atuou no feito, Dra. RAQUEL MUNDIM MORAES OLIVEIRA BARBOSA (fls. 1/7 ID 29234156). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator